Tribunal: TJES
Processo: 0001232-47.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001232-47.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ADIMILSON MOREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ADIMILSON MOREIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual alega ser servidor público estadual pertencente ao quadro da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e perceber, além de subsídio, gratificação de serviço extra (GSE), pretendendo que tais verbas sejam consideradas no cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE o pedido formulado por ADIMILSON MOREIRA em face do Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra quando do cálculo do adicional de férias e do 13° vencimento.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões despendidas em sede de defesa, em suma, no sentido de que a gratificação de serviço extra e a gratificação de acúmulo de titularidade não se incorporam à remuneração, por terem natureza
propter laborem
.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se os valores percebidos pelo Requerente a título de gratificação de serviço extra devem compor a base de cálculo da gratificação natalina (décimo terceiro) e abono de férias (terço constitucional).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que, dada a sua natureza remuneratória, a gratificação de serviço extra deve ser considerada no cálculo do décimo terceiro e do abono de férias/terço constitucional, conforme jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal e de outras Turmas Recursais, valendo conferir, a respeito: (1) Recurso Inominado Cível Número: 5007997-79.2021.8.08.0012, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, 1ª Turma Recursal, Data: 27/Jul/2023; (2) Recurso Inominado Cível Número: 5000272-60.2023.8.08.0047, Magistrado: PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, Data: 23/Oct/2023; (3) Recurso Inominado Cível Número: 5003459-58.2021.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, 5ª Turma Recursal, Data: 07/Oct/2022.

Destaque-se, ainda, que o fato de o ora Recorrido receber subsídio não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal ao examinar o disposto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA DE PARTE DA PRETENSÃO. QUESTIONAMENTO ESPECÍFICO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES REMUNERADOS POR SUBSÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OU EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, §§ 4º e 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 1. É hipótese de conhecimento parcial da ação declaratória de inconstitucionalidade, por ausente impugnação minudenciada de todos os dispositivos da legislação estadual objeto de controle. 2. Questionamento do pagamento de gratificação de dedicação exclusiva (GDE) específico quanto aos agentes remunerados por subsídio. 3. Conhecimento da ação apenas quanto à expressão ou subsídio, constante dos §§ 1º, 3º e 5º do artigo 1º da Lei 6.975/2008. 4. O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio. 5. A interpretação sistemática do artigo 39, §§ 3º, 4º e 8º, da CRFB, permitem o pagamento dos direitos elencados no primeiro parágrafo citado. 6.
O artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio.
7. A gratificação prevista na norma impugnada é compatível com o princípio da eficiência administrativa (artigo 37, caput, da CRFB), uma vez que busca equacionar a alocação de recursos humanos disponíveis para melhor atender à necessidade de serviços legalmente especificados. 8. In casu, a gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o servidor público desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento em paralelo ao subsídio. 9. Improcedência da ação declaratória de inconstitucionalidade. (STF - ADI: 4941 AL - ALAGOAS 9964237-19.2013.1.00.0000, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 14/08/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-024 07-02-2020).

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

(EXMO. JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO)

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto, que mantém a sentença.

Acompanho o nobre Relator quanto ao conhecimento do recurso. No mérito, porém, alinho-me integralmente aos fundamentos da r. sentença proferida pelo juízo de origem.

RAZÕES D
A DIVERGÊNCIA

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento dos reflexos da gratificação de serviço extra sobre o adicional de férias e o 13º vencimento do recorrido, servidor público militar.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, a natureza indenizatória e eventual da gratificação de serviço extra, o que impediria sua incorporação à base de cálculo das verbas pleiteadas. Invoca, para tanto, tese firmada em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL n.º 0000015-21.2023.8.08.9101), pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

No que tange ao mérito, a pretensão recursal merece prosperar. O cerne da controvérsia repousa sobre a natureza jurídica da gratificação por serviço extraordinário e sua repercussão em outras verbas remuneratórias. A matéria é disciplinada pelo art. 101, §2°, da Lei Complementar Estadual n.° 46/94, que estabelece, de forma inequívoca, que a referida gratificação: "
somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração
".

Da exegese do referido dispositivo, extrai-se que a gratificação em comento ostenta natureza
propter laborem
, de caráter transitório e condicional, desvinculada, portanto, da remuneração ordinária do servidor. Sua percepção está estritamente atrelada à prestação de serviço em condições especiais e temporárias, cessando quando o servidor deixa de se submeter a tal regime. Por conseguinte, revela-se juridicamente inviável a sua integração à base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, verbas estas que pressupõem a habitualidade e a natureza remuneratória das parcelas que as compõem.

Corroborando tal entendimento, a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) n.° 0000015-21.2023.8.08.9101, pacificou a matéria ao reconhecer a natureza indenizatória da gratificação por serviço extraordinário. Na ocasião, fixou-se a seguinte tese jurídica de observância obrigatória: “
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim
”
(Vide:
https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1634641
)
. A reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, é, pois, medida que se impõe.

Em face dessas considerações
, com renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo para
D
AR PROVIMENTO
ao recurso inominado
para,
reformando a sentença
,
JULGAR IMPROCEDENTE
S
o
s
pedido
s

formulados na inicial
.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES.